Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-78.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000617-78.2023.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WELLINGTON SOUZA DA SILVA Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REGISTRO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PAD E DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA EXCLUSÃO DOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar do Estado da Bahia, no posto de 1º Sargento da PMBA, contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal com base no Decreto nº 20.910/32, extinguindo a ação que buscava o cancelamento de registro disciplinar supostamente aplicado em 2002, e constante em seus assentamentos funcionais. O Apelante alegou ausência de processo administrativo disciplinar, de notificação da penalidade e ciência apenas em 2021, quando teve indeferido pedido de passagem para a reserva remunerada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 na hipótese em que o servidor somente tomou ciência da anotação punitiva em 2021; (ii) verificar se é possível a análise do mérito recursal pelo Tribunal ou se é necessário o retorno dos autos à origem, diante da ausência de exame das provas e fundamentos materiais da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da prescrição a partir do ano de 2002, com base em registro administrativo isolado, desconsidera a ausência de ciência inequívoca pelo servidor da penalidade aplicada, tampouco comprovada pela Administração. Aplica-se à hipótese a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional se inicia com a ciência da lesão ao direito, o que, no caso, somente ocorreu em 2021, quando o militar teve seu pedido de passagem à reserva indeferido com base no registro punitivo. Não há nos autos qualquer comprovação de instauração de procedimento administrativo disciplinar, tampouco documentos que demonstrem que o servidor foi notificado ou teve oportunidade de defesa, o que afronta o devido processo legal. A própria Administração Militar, ao ser instada a apresentar registros do alegado procedimento sancionador, declarou a inexistência de qualquer feito investigativo ou disciplinar referente aos fatos de janeiro de 2002. A manutenção do registro punitivo por mais de duas décadas, sem cancelamento administrativo conforme determina o art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001, configura omissão da Administração e atrai a incidência da Súmula 85 do STJ quanto ao trato sucessivo. A Constituição Federal veda penas de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, "b"), sendo ilegítimo manter registro punitivo eternamente nos assentamentos funcionais sem nova infração. Diante da ausência de cognição exauriente pelo juízo de origem, que não analisou o mérito da ação nem produziu provas essenciais, impõe-se o retorno dos autos à primeira instância, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O prazo prescricional para impugnação de penalidade administrativa inicia-se apenas com a ciência inequívoca da sanção pelo servidor, nos termos da teoria da actio nata. A ausência de procedimento administrativo disciplinar e de notificação do servidor afasta a ciência inequívoca do Apelante de suposta punição aplicada em seu assentamento funcional. A omissão da Administração Pública em cancelar registro disciplinar após o prazo legal impede o reconhecimento da prescrição total. Não havendo análise de mérito pelo juízo de origem, impõe-se a anulação da sentença para evitar supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVII, "b"; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 56; CPC/2015, art. 1.013, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJ-BA, Apelação Cível nº 0580103-94.2015.8.05.0001, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 09.04.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8022963-13.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 22.06.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8133576-37.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.03.2023; TJ-CE, Embargos de Declaração nº 0573742-59.2000.8.06.0001, Rel. Des. Teodoro Silva Santos, j. 28.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000617-78.2023.8.05.0072 em que figuram como Apelante e Apelado, WELLINGTON SOUZA DA SILVA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para ANULAR a sentença, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA